Tribunal: STF
Processo: Rcl 52834
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-TPI. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo, em 12.4.2022, contra decisão proferida pelo Desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 2071889-14.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Pela decisão reclamada, alega-se descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-TPI Segunda.



    2. Em 12.4.2022, a medida liminar requerida pela Defensoria Pública de São Paulo foi indeferida, ao fundamento de que o exame preliminar da causa não revelaria descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, pois a ocupação irregular teria se efetivado após o início da pandemia de Covid-19.



    Foi realçada a ausência de elementos indicativos de que a autoridade judiciária competente para executar a ordem de reintegração na posse do imóvel em questão deixaria de adotar as cautelas e providências necessárias para garantir que a reintegração transcorresse com integral respeito aos direitos dos ocupantes e sem violência, retirando-se as pessoas do imóvel de forma respeitosa, sendo elas adequadamente conduzidas a abrigos públicos ou outro local apto a preservar a saúde e incolumidade física, psicológica e social. Entretanto, foram requisitadas informações adicionais sobre o planejamento das ações conducentes ao cumprimento da ordem de reintegração.



    3. Em suas informações, prestadas em 20.4.2022, a autoridade reclamada esclareceu:



    “[C]om notificação da Ilustre Defensoria Pública, foi realizada em 12. 04.2022 Reunião no 7 ° Batalhão da Policia Militar nesta Capital, contando com a presença de representantes dos ocupantes do imóvel, do Conselho Tutelar, da Supervisão de Assistência Social/Sé (que responde pela articulação dos serviços de proteção social na região central da Capital de São Paulo), SPTrans, CET, além de advogados, Oficiais de Justiça e Depositários Judiciais. A Reunião aconteceu nos termos em anexo que são autoexplicativos, com vista a dar apoio ao Poder Judiciário no cumprimento da ordem judicial no que tange ao seu planejamento e execução, tendo sido dada oportunidade a todos os presentes para a exposição de questões preocupantes e então estabelecido o aludido prazo do dia 21.04.2022 para a desocupação. A Defensoria Pública não se fez presente, não compareceu ao evento, apesar da notificação recebida. Não há documentos nos autos para demonstrar que no imóvel podem ser encontradas centenas de pessoas, entre elas supostos idosos, deficientes e cadeirantes, corno mencionado pela Defensoria Pública em sua manifestação de fls. 87 nos autos do Agravo de Instrumento nº 2071889-14. 2022.8.26. Nesse mesmo recurso, onde consta o decisum objeto desta Reclamação, encontra- se a fls. 100 o anexo decisório do juízo de primeira instância mantendo o agendamento da medida reintegratória” (e-doc. 12). 



    As informações estão acompanhadas da ata da reunião mencionada, realizada em 12.4.2022, na qual se fixou o cumprimento da ordem de reintegração de posse para as 14:30 de 21.4.2022,com a lista de presença dos participantes (e-doc. 12).



    4. Em 20.4.2022, a Defensoria Pública de São Paulo apresenta pedido de reconsideração. Destaca “não ha[ver] tempo hábil para as providências necessárias [para realojar os ocupantes do imóvel] ante a data firmada“ (fl. 2, e-doc. 13).



    5. A reclamante não comprova alguma mudança no contexto fático ou jurídico apta a infirmar o que assentado na decisão liminar, pelo que indefiro o pedido de reconsideração. 



    6. Requisitem-se novas informações à autoridade reclamada, para que esclareça, no prazo máximo de quarenta e oito horas, se teria ocorrido o cumprimento da ordem de reintegração de posse e informe eventuais intercorrências no cumprimento da medida (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    7. Prestadas as informações, venham-me os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora